Tribunal: TJBA
Processo: 8007356-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007356-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITTENCOURT RUIZ

AGRAVADO: FANNY ALMEIDA WU

Advogado(s)
:
LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, IGOR SOUZA DE JESUS

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE E ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXIGÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URG
ÊNCIA.
ASTREINTES.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância. A decisão recorrida, concedida em tutela provisória de urgência, determinou que a empresa promovesse o custeio integral, contínuo e imediato de tratamento quimioterápico imprescindível para a sobrevivência de paciente regularmente diagnosticada com neoplasia maligna grave, especificamente o Linfoma de Grandes Células Anaplásicas.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se, inicialmente, se os elementos de prova anexados ao processo conferem um grau de plausibilidade mínima à alegação da operadora sobre a ocorrência de fraude contratual motivada por omissão voluntária de doença preexistente. O debate concentra-se em determinar se essa justificativa possui fundamento jurídico suficiente para legitimar a recusa imediata de cobertura de um tratamento oncológico de natureza evidentemente emergencial, levando em consideração o
período de tempo
decorrido entre a assinatura do contrato de assistência à saúde suplementar e a emissão do diagnóstico médico definitivo.

3. Examina-se, de forma sucessiva, se a postura adotada pela operadora de plano de saúde configura prática abusiva e violação direta aos direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside em analisar a legalidade da exigência de exames complementares adicionais que não constam da prescrição médica original, associada à criação de dificuldades administrativas por supostas irregularidades formais em receituários, especialmente quando essas atitudes são utilizadas como mecanismos para postergar ou impedir a liberação de um procedimento terapêutico atestado como indispensável pelo médico assistente.

4. Analisa-se, por fim, o preenchimento dos requisitos de adequação, proporcionalidade e razoabilidade em relação à multa cominatória fixada pelo juízo que proferiu a decisão agravada. A avaliação processual volta-se a verificar se o valor e a periodicidade da multa
mostram-se
compatíveis com a capacidade econômica e financeira da empresa recorrente, e se são estritamente necessários para assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial, considerando a alta relevância do bem protegido neste caso, que é o direito fundamental à vida e à integridade física da paciente.

III. Razões de decidir

5. A análise detalhada da cronologia dos eventos fatos e processuais comprova a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer má-fé da consumidora no momento da celebração do contrato de adesão ao plano de assistência à saúde. A documentação apresentada no processo atesta que a formalização do vínculo de contrato ocorreu no dia 01 de novembro de 2025. Por outro lado, o diagnóstico médico definitivo sobre a doença grave que afeta a paciente, identificada como Linfoma de Grandes Células Anaplásicas, foi emitido de maneira formal e indubitável somente em 10 de novembro de 2025. Diante dessa constatação temporal objetiva, prevalece de modo evidente no sistema jurídico brasileiro a presunção legal e constitucional de boa-fé objetiva em favor da consumidora. É juridicamente inviável atribuir à paciente, especialmente no limite de análise preliminar próprio dos agravos de instrumento, o conhecimento prévio e seguro de sua grave doença ou a intenção deliberada de esconder informações sensíveis em sua declaração de saúde. Essas circunstâncias de fato afastam por completo a tese inicial de fraude no contrato apresentada pela operadora recorrente na tentativa de impedir o acesso da paciente ao serviço de saúde que foi regularmente contratado.

6. A justificativa exposta pela operadora recorrente esbarra de forma direta e inquestionável nas normas obrigatórias que regulamentam a atuação das empresas de saúde suplementar no Brasil, mais especificamente na Resolução Normativa nº 558/2022, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A determinação contida no parágrafo 3º do artigo 16 dessa resolução é clara ao estabelecer que, mesmo quando a empresa identificar supostos indícios materiais de fraude cometida pela beneficiária, associada a lesões ou doenças preexistentes, é expressamente proibido promover a recusa direta da cobertura assistencial, realizar a suspensão imediata do atendimento ou efetuar a rescisão unilateral do contrato. A norma determina de forma imperativa que qualquer ação para desconstituir o contrato ou restringir direitos só pode ser colocada em prática após a devida abertura, o andamento com direito de defesa e a conclusão definitiva de um processo administrativo de caráter sancionador que deve ocorrer no âmbito do próprio órgão regulador federal. O descumprimento desse procedimento obrigatório torna a negativa de custeio realizada pela operadora uma atitude manifestamente ilícita, sem qualquer base em normas vigentes, caracterizando uma evidente falha na prestação do serviço contratado.

7. A criação de obstáculos burocráticos injustificados por parte da operadora de saúde, que consistiram na imposição prévia e arbitrária da realização de exames complementares de alta complexidade, como o exame PET-CT, que nunca foram solicitados pela equipe médica responsável pela paciente, aliada à negativa de cobertura fundamentada em contestações puramente formais sobre a assinatura colocada no receituário médico, consolida uma clara prática comercial abusiva. O conjunto de provas apresentado neste recurso demonstra, com firmeza e sem deixar dúvidas, a alta gravidade da condição clínica enfrentada pela consumidora e a urgência absoluta para o início da terapia de quimioterapia com o objetivo de preservar sua vida. Em um contexto clínico amplamente documentado como este, as regras profissionais e o entendimento consolidado no direito nacional determinam que cabe exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional com capacitação técnica e total conhecimento das características específicas da doença da paciente, o direito inquestionável de definir o tratamento mais adequado. Sendo assim, é totalmente proibido à operadora de plano de saúde interferir nessa função para, por meio de exigências irrelevantes, modificar decisões de caráter estritamente médico e impor barreiras injustificáveis ao avanço do tratamento, principalmente quando esses obstáculos geram um aumento significativo do risco de morte iminente.

8. No que diz respeito ao questionamento da multa cominatória fixada na decisão inicial, a medida imposta pelo juízo apresenta-se totalmente de acordo com os critérios de adequação, de proporcionalidade e de razoabilidade, que devem guiar o controle judicial na garantia da eficácia de suas decisões urgentes. O valor financeiro estabelecido mostra-se compatível não apenas com a grande capacidade econômica e financeira que caracteriza as empresas atuantes no mercado de saúde privada, mas, sobretudo, mostra-se adequado para cumprir sua principal finalidade. Essa finalidade consiste em exercer pressão suficiente para desestimular o descumprimento intencional da ordem que determinou a liberação do tratamento médico. Considerando a enorme importância do direito que o Poder Judiciário busca proteger nesta situação — que é a própria sobrevivência, a saúde e a dignidade humana de uma paciente oncológica em estado de extrema vulnerabilidade —, não existem motivos baseados em fatos, em leis ou nas circunstâncias do processo que justifiquem aceitar o pedido subsidiário apresentado pela recorrente para reduzir o valor da multa ou para estender o prazo fixado para o cumprimento completo da medida de urgência concedida, motivo pelo qual a decisão contestada deve ser mantida de forma integral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A recusa de cobertura de tratamento de quimioterapia de urgência por parte da operadora de plano de saúde, baseada de forma unilateral na alegação genérica de omissão de doença preexistente, caracteriza prática abusiva e ilegalidade evidente caso não seja antecedida pela regular abertura e finalização de processo administrativo na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em rigoroso cumprimento à norma do artigo 16, parágrafo 3º, da Resolução Normativa nº 558/2022. 2. É claramente ilícita e ofensiva aos direitos fundamentais do consumidor a postura da operadora que interfere na competência técnica exclusiva do médico assistente e condiciona a autorização de terapia oncológica emergencial à realização prévia de exames complementares que não foram prescritos, apresentando ainda resistência baseada em formalidades sem importância relacionadas ao receituário médico, desconsiderando o risco iminente de morte da paciente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007356-84.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
S
ELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e, como parte agravada,
FANNY ALMEIDA WU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça